Tribunal: TJDFT
Processo: 0729041-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS.DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face de sentença proferida pela 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou o apelante à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 534 dias-multa, em razão da prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e do art. 16, caput e §1o, IV, da Lei 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas imputado ao acusado; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28 da Lei 11.343/06; iii) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o da Lei 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
4. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.4.1 Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados em juízo, ou mesmo a ausência de ratificação integral de todas as declarações prestadas na fase de inquérito, não fragilizam nem desqualificam as informações apresentadas pelas testemunhas, uma vez que, em relação aos aspectos essenciais dos fatos atribuídos aos acusados, não houve relevante divergência.
5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime.
6. Descabida a desclassificação do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) para a figura típica do porte de droga para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei de Drogas), quando evidente a traficância ilícita de entorpecentes.
7. Ressalte-se que a mera alegação de que é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito se torna ocupação econômica habitual, em razão do ganho pecuniário que possibilita a mantença do vício.
8. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exige, além da primariedade e dos bons antecedentes, que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 8.1. No presente caso, embora o apelante alegue preencher tais requisitos, os elementos constantes dos autos demonstram o contrário, já que apreendidos cadernos com anotações detalhadas, contendo nomes de diversos indivíduos e valores associados, o que indica a existência de uma clientela habitual e um controle sistemático das transações ilícitas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.